Tribunal: TJSP
Processo: 2182340-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO E DETERMINOU O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO REQUERIDO. Decisão surpresa. Inversão do ônus da prova que não foi abordada nos autos. Despacho saneador contra o qual não houve recurso, estabeleceu o dever do autor de comprovar os fatos alegados. Não verificada nenhuma das hipóteses legais para inversão do ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO E DETERMINOU O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO REQUERIDO. Decisão surpresa. Inversão do ônus da prova que não foi abordada nos autos. Despacho saneador contra o qual não houve recurso, estabeleceu o dever do autor de comprovar os fatos alegados. Não verificada nenhuma das hipóteses legais para inversão do ônus da prova. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.